Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711195-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA BONELLA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TANIA MARIA BONELLA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos Ação de Rescisão Contratual no 0701616-35.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência realizado pela autora. A agravante narra que em 09 de maio de 2012 adquiriu das agravadas o imóvel descrito como Lote no 13 da Alameda das Margaridas, Parque dos Jardins, localizado no Residencial Santa Mônica pelo valor de R$ 426.390,10 (quatrocentos e vinte e seis mil e trezentos e noventa reais e dez centavos), por meio de financiamento diretamente com a construtora. Diz que vinha realizando o pagamento de todas as prestações, entretanto, tornou-se inadimplente por terem se tornado excessivas e, também, perante a realidade mercadológica e comercial do empreendimento, ressaltando que o contrato é desequilibrado e demasiadamente oneroso, principalmente por ter tomado ciência de que o real valor de mercado do imóvel é de aproximadamente R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Afirma que no ano de 2016 tentou realizar proposta de devolução do bem, que foi rejeitada pelas agravadas e, por não ter como realizar o pagamento das parcelas, tornou-se inadimplente. Diz, ainda, que em 14 de janeiro do presente ano recebeu notificação para pagamento do valor de R$ 440.794,83 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), sob pena de consolidação da propriedade em nome das agravadas, conforme previsto na Lei no 9.514/97. Destaca que em razão de sua hipossuficiência técnica realizou compra do bem por um valor muito superior ao valor de mercado e que o pagamento, ao longo dos quatro primeiros anos, das prestações do financiamento seria suficiente para arcar com o verdadeiro preço de mercado do imóvel. Afirma que a decisão de indeferimento da antecipação de tutela revelou julgamento antecipado do feito, pois entendeu pela impossibilidade da rescisão contratual por arrependimento tardio com a aplicação da Lei 9514/97, além de negar acesso à justiça por não ter apreciado a matéria. Destaca que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor em detrimento ao Código Civil, diploma utilizado pela decisão agravada. Ressalta ser possível o arrependimento tardio e transcreve doutrina e jurisprudência quanto ao tema. Afirma, ainda, que deve ser aplicada a súmula 543 do STJ, que prevê a possibilidade de rescisão contratual em compra e venda de imóvel. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal, para decretar a rescisão contratual com a consolidação da propriedade do imóvel em favor das agravadas (i) ou, suspender a eficácia da cláusula que prevê a consolidação da propriedade em nome das agravadas, ficando impedidas de realizar qualquer restrição na matrícula do imóvel com a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento do bem (ii) ou, ainda, autorizar a transmissão da propriedade do bem à empresa, ficando, entretanto, impedidas de levá-los à hasta pública porém autorizadas a dele dispor, vender e exercer todos os demais direitos de propriedade (iii) ou, ainda a suspensão de todas as obrigações contratuais. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de rescisão de contrato proposta por TANIA MARIA BONELLA em face de SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) firmou contrato com a parte ré em 09 de maio de 2012, tendo por objeto a aquisição do imóvel situado no Lote 13, Alameda das Margaridas, no Parque dos Jardins, loteamento denominado Santa Mônica, Brasília-DF; (ii) o imóvel foi adquirido por R$426.390,10; (iii) realizou os pagamentos de todas as parcelas até o mês de abril de 2016, perfazendo o montante de R$ 241.040,20; (iv) o pagamento das parcelas se tornou bastante onerosa, motivo que culminou no seu desinteresse pelo prosseguimento do negócio; (v) as prestações se tornaram muito excessivas, visto que adquiriu o imóvel por R$ 426.390,10 e, passados quase 10 anos, o imóvel tem valor mercadológico de R$ 240.000,00; (vi) o valor de venda do imóvel foi excessivo, pois a autora já pagou R$ 241.040,20 e ainda tem uma dívida com as requeridas de R$ 507.189,33, valor que daria para comprar dois terrenos iguais ao da autora com o valor que eles valem nos dias de hoje; (vii) recebeu uma notificação extrajudicial para pagar R$440.794,83 em 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em nome das requeridas; (viii) comunicou à ré sobre a perda do interesse em permanecer com o imóvel, postulando a devolução do imóvel para as requeridas e o recebimento de uma fração do que havia pago, mas recebeu somente negativas das rés. Ao final, requer o deferimento da tutela de evidência para rescindir o contrato de alienação fiduciária, com a imediata retomada da posse do imóvel em favor das requeridas e a consolidação da propriedade em seus nomes ou, caso não haja o deferimento da liminar, que se determine às empresas para não realizarem a consolidação da propriedade junto ao cartório e para suspenderem as obrigações mensais de pagamento da autora. Não havendo o deferimento da tutela de evidência, a parte postula, em sede de tutela de urgência: a) que seja rescindido o contrato; b) que seja proibida a consolidação da propriedade em nome das rés; c) as rés sejam proibidas de levar o imóvel à hasta pública, mas sejam autorizadas a dele dispor, vender e exercer os direitos de propriedade sobre ele; d) suspender as obrigações de pagamento mensais da autora. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que a autora é destinatária final do produto alienado pela ré. Contudo, conforme escritura pública de ID 85113855, a requerente adquiriu das rés o imóvel localizado no Lote 13, da Alameda das Margaridas, Parque dos Jardins, do loteamento denominado Residencial Santa Mônica, Brasília-DF e o bem foi dado em alienação fiduciária em garantia para o pagamento do valor financiado. Como é sabido, uma vez lavrada a escritura pública definitiva, o contrato de compra e venda de imóvel é devidamente aperfeiçoado com o pagamento do preço do imóvel e a transferência da propriedade, conforme determina o art. 108 do CC, não mais sendo passível de rescisão por arrependimento tardio (art. 49 do CDC), salvo comprovado o inadimplemento do vendedor ou defeito do negócio jurídico. Da mesma forma, o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é válido e regular, de forma que, nesse caso, devem prevalecer as normas específicas previstas na Lei 9.514/97 para fins de quitação da obrigação, situação que impede a rescisão do negócio por mero arrependimento do devedor. Logo, não há respaldo legal para a rescisão em caráter liminar tão somente pelo desinteresse da devedora fiduciária em manter o vínculo contratual, mesmo que o desinteresse se dê em virtude de desvalorização no preço do imóvel. Não há, da mesma forma, plausibilidade no direito invocado pela requerente para impedir as requeridas de cobrar os valores referentes ao financiamento imobiliário e adotar as providências previstas nos arts. 26 e 27 da Lei Lei 9.514/97, tendo em vista que essa disposição decorre da natureza do negócio jurídico aperfeiçoado entre as partes. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão liminar de tutela urgência. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Cite-se. Intimem-se. A própria agravante informa ter ofertado o imóvel em comento como garantia de cédula de crédito bancário e que está inadimplente quanto ao negócio jurídico firmado entre as partes. O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que os imóveis foram dados como garantia fiduciária e que em caso de inadimplemento haveria consolidação da propriedade e leilão dos bens, tal qual autoriza a lei. Assim, é avença regida pela Lei no 9.514/1997 que, em seus artigos 23 e 26 estabelece sobre o procedimento para os casos de dívida não adimplida: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. FUNDADO RECEIO DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A teor do que dispõe o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O contrato de financiamento imobiliário entabulado entre as partes, garantido por alienação fiduciária, está submetido às regras e procedimentos da Lei 9.514/97. 3. Carece de probabilidade do direito e de comprovação do fundado receio de dano o pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada apenas em 2020, pretendendo impedir que o banco credor fiduciário dê prosseguimento aos atos expropriatórios decorrentes da consolidação da propriedade averbada no registro imobiliário desde 2017, quando se verifica que a devedora não demonstrou, de plano, ter comparecido ao banco para solucionar sua situação de inadimplência após o recebimento da notificação extrajudicial para purga da mora. 4. Não havendo notícia de que o banco credor esteja praticando atos concretos de encaminhamento do imóvel a leilão, não se tem por evidenciado o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito da ação. 5. Não demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, as alegações da parte autora deverão ser elucidadas após instrução probatória sob o crivo do contraditório. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1312515, 07428696720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. 1. O pacto firmado entre as partes se deu por instrumento público com cláusula de alienação fiduciária, ficando evidente que o contrato de promessa de compra e venda exauriu-se, pois substituído pelo pacto definitivo, derivando daí uma distinta relação jurídica, que deve analisada sobre outro enfoque. 1.2. Com a celebração da escritura pública, altera-se o seu principal regramento que, por força do princípio da especialidade, passa a ser a Lei 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 2. Diante da impossibilidade de quitação da dívida contraída para aquisição do bem imóvel, garantido por alienação fiduciária, deflagrar-se-á procedimento próprio que levará a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente. 3. A possibilidade de rescisão contratual aventada pelos autores/apelantes deve ser interpretada como sendo a rescisão amigável, quando ambas as partes têm interesse no desfazimento do pacto firmado, hipótese em que a ré devolveria integralmente os valores recebidos, exceto tributos, multas, preços públicos, modalidade de extinção do vínculo contratual que, inclusive, está prevista no artigo 79, inciso II, e §1o, da Lei no 8.666/93. 4. No caso dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança do direito alegado pela autora, tendo em vista que, em princípio, não é possível a resilição contratual por sua vontade sem a anuência da parte ré, quando se trata de contrato administrativo fundado em escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária após processo licitatório. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1312891, 07025648420208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez realizado o registro da escritura pública relativo ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, como no caso, não é mais possível a rescisão do contrato de compra e venda, seja por culpa da vendedora ou a pedido da compradora, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, pois a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulificam, assuntos que, no caso, deverão ser demonstrados ao longo da instrução processual. Além disso, é incontroverso que a autora inadimpliu o contrato e não procedeu à purgação da mora no prazo legal e reforçado pela afirmação nos autos de que não pretende fazê-lo, por impossibilidade econômica e porque prefere a rescisão do contrato. Diante disso, é possível que se opere a propriedade em favor do credor fiduciante, o que, por sua vez, faz incidir o art. 30, p. único, da mesma Lei, no sentido de que “as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo”. Destaco que não socorre à agravante a tese de adimplemento substancial, tendo em vista reiterada jurisprudência acerca do seu não cabimento em relações jurídicas envolvendo alienação fiduciária de bens imóveis. A propósito, confira-se a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. LÍCITA A RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Rejeita-se a impugnação ao conhecimento do recurso, por não restar descumpridos, na espécie, qualquer das disposições contidas no art. 1.010, do vigente Código de Processo Civil; 2. Discute-se na espécie se, de um lado, o inadimplemento do contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária inviabiliza a purgação da mora pelo devedor, mesmo após consolidada a propriedade pelo credor e, de outro, se a ação de consignação em pagamento movida pelo devedor tem o condão de inviabilizar as consequências contratuais e legais, ainda que não adimplido o valor total do débito; 3. A Lei n° 9.514/97, que disciplina e rege a relação contratual firmada pelas partes, dispõe, em seu art. 26, que "Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". Do teor normativo se percebe que, implementada a condição prevista no dispositivo, sobre a qual não paira nos autos controvérsia, a propriedade é consolidada pelo credor, sem que se possa cogitar de eventual adimplemento substancial, ante a disciplina própria que rege a espécie contratual; 4. Muito embora a jurisprudência tenha aplicado aos contratos em questão a previsão estampada no art. 34 do Decreto-Lei n° 70/1966, que permite ao devedor purgar a mora, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, a previsão compreende o valor total do débito não adimplido. Descabe para esta finalidade o pagamento apenas parcial do valor; 5. Lícita, portanto, na espécie, a recusa do credor em receber o pagamento, por não compreender a totalidade do débito, a tornar incabível o pleito deduzido na consignatória; 6. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 00179559520168070007, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJe 3/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Contrato de Compra e Venda com alienação fiduciária de bem em garantia se subsume às regras da Lei n. 9.514/1997, a qual prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador. 2. Em atenção às regras especiais aplicáveis ao caso, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incabível a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240716, 07282169420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que, ainda que se aplique as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não há qualquer autorização legal no sentido de bloquear o procedimento de alienação do bem dado como garantia em contrato inadimplido. Ademais, não prosperam os argumentos da agravante de que a decisão agravada já adentrou no mérito da questão, fato é que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 17:11:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador